Tribunal: TJDFT
Processo: 0727517-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. GRUPO UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PARA A CAUSA. COISA JULGADA.
1. A questão da ilegitimidade já foi exaustivamente debatida por ocasião da r. sentença exequenda, que afastou a mencionada preliminar ao fundamento da solidariedade existente entre a prestadora de serviço e a operadora de plano de saúde, bem como no acórdão relativo ao apelo, segundo o qual cada Unimed constitui pessoa jurídica distinta, mas integra o Complexo Empresarial Cooperativo UNIMED, o que justifica a responsabilidade solidária de todos os integrantes. Portanto, a matéria não comporta nova discussão nos autos, sob pena de ofensa à coisa julgada.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.